Tribunal: TJSP
Processo: 1520998-95.2019.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação criminal. Omissão. Inocorrência. Teses devidamente apreciadas no v. acórdão. Julgador que não é obrigado a rebater um a um os argumentos defensivos. Mera insatisfação com o resultado do julgamento. Prequestionamento. Embargos rejeitados.